Tribunal: TJDFT
Processo: 0708540-32.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida. Na espécie, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, uma vez que as declarações da vítima foram corroboradas pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito – Lesões Corporais.
2. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação da ré nas sanções do artigo 129, § 9o, do Código Penal, na forma da Lei no 11.340/2006 (lesão corporal praticada em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), à pena de 03 (três) meses de detenção, no regime inicial aberto, com a suspensão condicional da pena pelo período de 02 (dois) anos, nos termos estabelecidos na sentença.